Tribunal: TJDFT
Processo: 0711124-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LEI DISTRITAL No 5.175/2013. REAJUSTE SALARIAL. CARREIRA DE AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357/PR. REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. CAUSA COM VALOR ELEVADO. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.076, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pelo Princípio da Congruência (art. 492, CPC), o juiz deve decidir a lide nos moldes propostos pela parte, sendo-lhe defeso analisar a pretensão de maneira aquém (citra ou infrapetita), fora (extrapetita) ou além (ultrapetita) do que foi postulado. 1.1 Na hipótese dos autos, não foi concedido na sentença algo diferente do pedido, mas, sim, julgado improcedente o pedido, circunstância que não caracteriza julgamento extra petita. Preliminar rejeitada.
2. O artigo 169, §1o, da Constituição Federal, estabelece que ”A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (Tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
4. Não houve prévia dotação orçamentária específica em relação ao pagamento da terceira parcela do reajuste salarial, previsto na Lei Distrital no 5.175/2013, envolvendo reajuste salarial para a Carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal, de modo que a ausência de dotação orçamentária para o referido reajuste atrai a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR.
4. Segundo Tema 1.076 do STJ, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§2o ou 3o do art. 85 do CPC.
5. Recurso conhecido e improvido.